Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001201-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.807.639/0001-46 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a ilegalidade da CDA n. 2022938781, extinguiu a execução quanto à CDA n. 2022941553 por pagamento, condenou a executada ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em favor do patrono da Fazenda.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação integral da executada ao pagamento das custas processuais, considerando a existência de sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade.

III. Razões de Decidir

3.

O Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas proporcionalmente entre as partes, conforme art. 86, caput, não se aplicando a regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único quando a parte decai em parte relevante dos pedidos.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que a distribuição das verbas de sucumbência deve considerar o número de pedidos acolhidos e rejeitados, e não apenas o valor econômico da demanda.

5.

A empresa excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais (cancelamento da CDA de maior valor), sendo vencida quanto ao outro, o que configura sucumbência recíproca.

6.

O Estado de Mato Grosso, por força do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, é isento do pagamento de custas processuais, mas tal prerrogativa não afasta a necessidade de se aplicar a regra de distribuição proporcional de despesas à parte privada.

7.

A condenação integral da executada às custas processuais, desconsiderando sua vitória parcial e a isenção legal do ente público, configura desequilíbrio na aplicação do princípio da causalidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de êxito parcial da parte executada na Exceção de Pré-executividade configura sucumbência recíproca, ainda que o valor econômico envolvido em um dos pedidos seja significativamente maior.

2.

A isenção legal de custas atribuída ao ente público não impede o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo a parte privada arcar apenas com a proporção correspondente à sua derrota na demanda.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput e parágrafo único; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1961283/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal fundada nas CDAs n. 2022938781 e n. 2022941553, reconheceu a ilegalidade da primeira, extinguiu a Execução em relação à segunda, em razão de pagamento, e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais, além de fixar honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a indevida condenação em custas processuais, porquanto obteve êxito em 99% (noventa e nove por cento) da demanda, devendo ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, que afasta a sucumbência mínima.

Subsidiariamente, pugna para que as custas sejam distribuídas de forma proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença não merece reparo, uma vez que, por força do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a União, os Estados e os Municípios são isentos do pagamento de custas processuais.

Assim, não haveria possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento das despesas, devendo ser mantida a condenação do Executado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CDA Atacado de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda., contra a sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso.

A demanda executiva teve origem na cobrança de créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 2022938781, no valor de R$ 108.235,75 (cento e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), e n. 2022941553, no valor de R$ 710,15 (setecentos e dez reais e quinze centavos), perfazendo o montante total de R$ 108.945,90 (cento e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

A Executada, ora Apelante, apresentou Exceção de Pré-executividade impugnando ambas as certidões de dívida ativa, sustentando a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 2022938781 e alegando excesso na Execução.

O Estado de Mato Grosso, intimado a se manifestar sobre a Exceção, reconheceu a procedência das alegações da Executada quanto à CDA n. 2022938781 e informou o cancelamento administrativo da respectiva inscrição.

A execução prosseguiu exclusivamente em relação à CDA n. 2022941553.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a Exceção de Pré-executividade quanto à CDA n. 2022938781 e determinou a extinção parcial da Execução, com base no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Inicialmente, os honorários advocatícios foram fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, a decisão foi modificada para aplicar o percentual de 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade conforme o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, resultando em 5% do valor cancelado.

Contudo, durante o tramite processual, o Estado de Mato Grosso comunicou o pagamento da CDA n. 2022941553, ensejando a extinção total da Execução por satisfação da obrigação.

Dessarte, a sentença final condenou a Executada ao pagamento das custas processuais, mantendo a condenação do Estado nos honorários advocatícios já fixados.

Assim, é contra esta condenação em custas que se insurge a Apelante, sustentando ter sido vencedora em mais de 99% do processo.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na correta aplicação das regras de sucumbência previstas no Código de Processo Civil, especificamente quanto à distribuição das custas processuais quando uma das partes sucumbe em parcela mínima dos pedidos.

Para adequada solução da questão, impõe-se analisar os pedidos formulados na Exceção de Pré-executividade e o resultado obtido pela excipiente.

No caso em exame, a empresa executada formulou dois pedidos principais quando opôs a Exceção de Pré-executividade: primeiro, o cancelamento da CDA n. 2022938781 por decadência do crédito tributário; segundo, o cancelamento da CDA n. 2022941553 pelos mesmos fundamentos e alegação de excesso na Execução.

O Magistrado singular acolheu integralmente o primeiro pedido, determinando a extinção da Execução quanto àquela certidão.

Todavia, quanto ao segundo pedido, o indeferiu, mantendo a execução da CDA n. 2022941553.

Essa análise revela que a Excipiente obteve êxito em um dos dois pedidos principais formulados, configurando-se típica hipótese de sucumbência recíproca prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Confira-se que o artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

Ressalta-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que a parte não decaiu em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a sucumbência recíproca deve ser analisada com base nos pedidos formulados e não exclusivamente no valor econômico envolvido, como cito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" ( EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022) (grifei)

Entrementes, a peculiaridade do caso reside no fato de que o Estado de Mato Grosso possui isenção legal para o recolhimento de custas processuais, conforme estabelece o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Com efeito, o dispositivo é expresso ao dispor que

"Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (Redação dada pela Lei no 11.077/2020)".

Veja-se que referida isenção não conflita com as regras processuais federais, mas constitui prerrogativa específica concedida aos entes públicos no âmbito estadual.

Neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior é elucidativa ao destacar que as isenções de custas concedidas aos entes públicos não alteram as regras gerais de sucumbência, devendo ser analisada a distribuição dos encargos processuais de acordo com o êxito obtido por cada parte na demanda (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 60a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 523).

No presente caso, aplicando-se a regra da sucumbência recíproca, cada parte deveria arcar proporcionalmente com as custas processuais.

Porém, considerando que o Estado possui isenção legal e que a aplicação literal da regra resultaria em oneração desproporcional da parte privada, a solução mais equânime consiste no rateio proporcional das custas entre as partes, respeitando-se a isenção estatal.

A análise qualitativa dos pedidos revela que, embora a Excipiente tenha sido vencida em um dos pleitos, o pedido procedente (cancelamento da CDA n. 2022938781) representava significativo proveito econômico, correspondente a 99,35% do valor total executado.

Esta circunstância, embora não caracterize sucumbência mínima nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, justifica a aplicação proporcional das custas considerando o êxito substancial obtido.

Desta forma, considerando a sucumbência recíproca configurada, a isenção legal do Estado e o princípio da proporcionalidade, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que as custas processuais sejam rateadas proporcionalmente entre as partes, respeitando-se, contudo, a isenção legal do ente público.

Na prática, isto significa que a Apelante arcará apenas com a parcela proporcional correspondente à sua sucumbência, ou seja, 50% das custas processuais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, determinando que as custas processuais sejam rateadas proporcionalmente entre as partes, cabendo à Apelante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, observada a isenção legal do Estado de Mato Grosso prevista no artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025